Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. POSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante o disposto no artigo 157, § 1o, do Código Penal, restará configurado o roubo impróprio quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
2. Em observância ao princípio in dubio pro reo, se a elementar da grave ameaça do crime de roubo não restou devidamente demonstrada nos autos, mostra-se imperioso o seu afastamento e a consequente desclassificação da conduta do réu para o crime de furto simples.
3. Recurso conhecido e provido.